Tribunal: TJES
Processo: 5001743-79.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001743-79.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ANSELMO TIMOTEO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001743-79.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A.
RECORRIDO:
ANSELMO TIMOTEO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DIGITAL – ESTORNO INDEVIDO DE VALORES RECEBIDOS VIA PIX – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – QUANTIA INDENIZATÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto por PICPAY SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Anselmo Timoteo dos Santos, determinando que a requerida procedesse à reativação da conta digital do autor nos moldes originalmente contratados, condenando-a ao pagamento de R$ 2.012,00 a título de danos materiais, valor correspondente à restituição em dobro dos valores estornados, bem como à indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, além da atualização monetária e juros conforme os critérios previstos pela Lei nº 14.905/2024.

2. A recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o bloqueio e o estorno dos valores decorreram de medida de segurança interna, negando a ocorrência de dano moral e requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. O recorrido, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, aduzindo ter sido prejudicado por bloqueio injustificado, que o privou do recebimento de valores decorrentes de suas vendas, além de impossibilitar o uso regular da conta.

3. Compulsando os autos, verifica-se que restou comprovado que o autor, vendedor ambulante que utilizava a plataforma digital para recebimentos via PIX, teve todos os valores recebidos em determinado dia estornados unilateralmente pela instituição financeira, sob a genérica justificativa de “análise de segurança”. Não bastasse, a conta do autor foi posteriormente bloqueada e desativada, sem prévia notificação ou justificativa plausível, o que afronta o dever de informação e a boa-fé objetiva, princípios basilares das relações de consumo, nos termos dos arts. 6º, III e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da instituição financeira, na espécie, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. A ré não produziu prova hábil a afastar a sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta política de segurança, sem comprovar qualquer irregularidade praticada pelo consumidor. Ao agir dessa forma, incorreu em falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito e ensejando o dever de indenizar.

5. O dano material restou devidamente comprovado pelos comprovantes anexados, sendo correta a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente estornados, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. O montante de R$ 2.012,00 fixado na sentença observou o valor real da perda e a forma dobrada exigida pelo dispositivo legal, devendo ser mantido integralmente, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária previstos pela Lei nº 14.905/2024, com aplicação do IPCA e da taxa SELIC deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389, §1º e 406, §1º do Código Civil.

6. No tocante aos danos morais, é inequívoco que a privação do acesso a valores provenientes do trabalho e o bloqueio injustificado da conta configuram constrangimento e angústia que extrapolam o mero aborrecimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o bloqueio indevido de conta bancária ou digital, especialmente quando utilizada para fins de subsistência, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria ofensa à dignidade e tranquilidade do consumidor. O valor fixado na origem, de R$6.000,00, mostra-se compatível com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da conduta da instituição, a condição do consumidor e o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual não comporta redução.

7. Ressalte-se que a decisão de primeiro grau apreciou adequadamente a matéria, analisando as provas documentais e aplicando corretamente o direito, de modo que não há reparos a fazer. O bloqueio da conta, sem motivação idônea, caracteriza abuso na prestação de serviço essencial e afronta direta ao direito do consumidor de dispor livremente de seu patrimônio, justificando plenamente a manutenção da condenação integral, inclusive quanto à obrigação de reativação da conta digital nos moldes originais, que é medida de restabelecimento da situação contratual legítima anterior à falha.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)